Tribunal: TJDFT
Processo: 0702457-25.2019.8.07.0002
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMILIA. DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS. PARTILHA SOBRE VALORES DECORRENTES DA CONSTRUÇÃO E DE BENFEITORIAS SOBRE IMÓVEL DO AUTOR. ONUS DA PROVA. ART. 373, II, DO CPC. AUSENCIA DE ELEMENTOS QUE CORROBOREM COM A PRETENSÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Demanda em que se discute a partilha de bens, decorrente de divórcio das partes. Questão que se resolve no campo probatório, por meio da comprovação do momento e das circunstâncias em que adquiridos ou, se já compunham o patrimônio de um deles, se o outro, de alguma forma, contribuiu para o seu melhoramento.

2. Compete ao ex consorte, por força de seu ônus probatório, demonstrar a existência de patrimônio formado mediante comum esforço, passíveis de comporem a partilha. 2.1. Não se desincumbe do ônus da prova a parte ré que se limita em alegar o equívoco na partilha dos bens, sem coligir aos autos provas que respaldem a sua pretensão. Deste modo, não assiste razão a recorrente quando reitera, nesta instância, a necessidade de revisão da partilha dos bens, sem fornecer qualquer prova mínima que embase tal pedido.

3. Recurso de Apelação conhecido, mas desprovido.